Tribunal: STF
Processo: HC 239144
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. PARCELAMENTO ILEGAL DO SOLO. CRIMES AMBIENTAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o ministro relator não conheceu do Habeas Corpus nº 861.263/SP (e-doc. 4, p. 97). 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 50, inc. I, parágrafo único, inc. I, da Lei nº 6.766, de 1979 (parcelamento ilegal de solo majorado pela comercialização do lote) e 38-A, caput, c/c art. 15, inc. I (destruição do bioma Mata Atlântica), e 68, por 3 vezes, todos da Lei nº 9.605, de 1998 (descumprimento de obrigação de relevante interesse ambiental). 



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo denegada a ordem.



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos da prisão preventiva. Destaca que “[e]m análise dos crimes, vemos que nenhum trata-se de crime com violência e/ou grave ameaça, crimes que envolve empresas as quais devem ser analisados pormenorizadamente pelo judiciário, inclusive nas matérias processuais, no que concerne a prescrição e nulidades.” Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Aduz a inexistência de fato concreto que justifique a custodia. Alega a debilidade da saúde. Menciona problemas pulmonares. Salienta que “além da diabetes e pressão alta, o mesmo possui colesterol alto e triglicerídeos ruim, todas as comorbidades instáveis, tendo que indubitavelmente seguir uma alimentação restrita de sal, açúcar, gorduras e carboidratos, devendo seguir uma alimentação regrada no que concerne aos horários e especial, para que o mesmo não passe mal com os inúmeros remédios que ingere diariamente.” Frisa condições pessoais favoráveis. 



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia, com a consequente expedição de alvará de soltura. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021).



    8. Ademais, a petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame do pedido. A impetrante não juntou ao processo cópia da decisão mediante a qual decretada a prisão preventiva. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Com efeito, cabe destacar que a impetração foi distribuída por prevenção, considerada a vinculação com o Habeas Corpus nº 231.982/SP, ao qual neguei seguimento em 07/09/2023, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. A decisão transitou em julgado em 16/09/2023. Nesse writ, o impetrante buscou a revogação da prisão preventiva do paciente, tendo a matéria sido apreciada apesar do óbice procedimental alusivo à inexistência de pronunciamento colegiado do STJ. Eis o que constou do pronunciamento, cujos termos reitero, afim de assentar a inexistência de flagrante ilegalidade na imposição da custódia: 



    “(...) 



    9. Consta dos autos que o Juízo de origem, ao decretar a custódia do paciente, destacou a gravidade concreta dos crimes ante o contexto em que cometidos:



    “Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Assim, a prisão provisória é de rigor, pois há sérios indícios do envolvimento dos réus em crimes que consideravelmente contribui para desestabilizar as relações de convivência social, estando, pois, presente o motivo da garantia da ordem pública, autorizador da decretação da prisão preventiva. 



    Trata-se de delito que demonstra a frieza e descaso dos autores, causando clamor público pela ousadia externada. A gravidade em concreta dos crimes e as circunstâncias em que teriam sido cometidos, uma vez que cometidos por diversas vezes, prejudicando um total de vítimas ainda não contabilizado, retratam in concreto a periculosidade dos réu, justificando sua segregação cautelar.



    (...)



    Ademais, considerando as circunstâncias indicadas nos autos, há possibilidade de reiteração da prática criminosa, motivo idôneo para justificar a decretação da custódia cautelar, consoante entendimento atual da jurisprudência do STF: “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa é motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. 2. Ordem denegada”. (STF HC 100216 Rel. Min. Cármen Lúcia Primeira Turma DJ 20.05.2010). 



    Outrossim, importante frisar que a consagração da presunção de inocência prevista no art. 5º, LVII, da Constituição Federal vigente, não importou em revogação das modalidades de prisão de natureza processual. A própria Constituição ressalva expressamente no inciso LXI, do mesmo artigo, a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem escrita de autoridade judiciária competente (nesse sentido: RT 649/275, TJSP-RT 701/316). 



    Portanto, a prisão cautelar não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, já que não se trata de antecipação da reprimenda, nem reconhecimento definitivo da culpabilidade, pois a decretação da custódia cautelar decorre principalmente do risco real de reiteração da conduta delituosa, visando, acima de tudo, a garantia a ordem pública e social. 



    Nestes termos, considerando as circunstâncias fáticas acima narradas, de rigor a decretação da prisão preventiva, para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e assegurar eventual aplicação da lei penal.” (e-doc. 6; grifos nossos).



    10. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, manteve a ótica, ressaltando:



    “Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o ora paciente, acusado de participar ativamente de esquema criminoso voltado à prática de vários parcelamentos ilegais do solo em áreas protegidas pela legislação ambiental, com posterior exposição à venda e alienação de lotes, responde a 41 (quarenta e um) processos judiciais, entre eles, duas ações criminais relacionadas a delitos semelhantes, além de duas ações civis públicas. 



    Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição ou manutenção da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (AgRg no RHC 173.585/SE, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).” (e-doc. 12, p. 4; grifos nossos).



    11. Observa-se que o Juízo de origem, ao determinar a prisão preventiva, aludiu aos contornos do fato delitivo, uma vez que se imputa ao paciente participação ativa em esquema criminoso voltado à prática parcelamentos ilegais do solo em áreas protegidas pela legislação ambiental, com posterior exposição à venda e alienação de lotes. Foi destacado ainda que o paciente responde a duas ações criminais relacionadas a delitos semelhantes, além de duas ações civis públicas. Desse modo, a custódia mostrou-se indispensável para assegurar a ordem pública, ante gravidade concreta dos crimes, demonstrada pelo modus operandi, bem assim o risco de reiteração delitiva.



    12. Ante o quadro delineado, não há ilegalidade manifesta na decisão pela qual determinada a custódia, tendo em vista que as premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte. Nessa linha, destaco:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos acrescidos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos acrescidos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. 1. A superveniente modificação do quadro processual resultante de inovação do estado de fato ou de direito, ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). A página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet informa que o mérito do habeas corpus foi julgado em 17.04.2023. A defesa interpôs agravo regimental e a Sexta Turma da Corte Superior negou provimento ao agravo em 12.06.2023. Essa circunstância que inviabiliza a análise do presente writ. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Hipótese em que o paciente “possui outros processos criminais, o que evidencia uma reiteração delitiva, além de tal conduta de tentativa de homicídio em meio a um cenário de guerra entre facções revelar uma gravidade concreta suficiente para lastrear decreto preventivo com base na ordem pública”. 4. Não é facultado a este Tribunal, em sede de habeas corpus, presumir que a prisão preventiva do acionante consubstanciaria punição mais severa do que eventual reprimenda que venha a ser fixada em uma futura condenação. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC n° 225.739-AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 24/08/2023; grifos acrescidos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos acrescidos).



    13. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    14. Desse modo, encontrando-se devidamente fundamentada a necessidade da prisão cautelar, não se há falar em suficiência de medidas cautelares diversas.” (decisão disponível para consulta pública no site do STF; grifos no original)



    11. No tocante à alegada debilidade da saúde do paciente, observa-se que o STJ, no ato ora impugnado, assentou que “embora a defesa afirme que o paciente apresentaria quadro de saúde debilitado, as instâncias ordinárias concluíram, fundamentadamente, pela ausência de comprovação da extrema debilidade, por motivo de doença grave, entendendo viável o oferecimento de assistência à saúde no próprio estabelecimento prisional.” (e-doc. 4, p. 100; grifos nossos)



    12. Dessa forma, apesar de a impetrante haver juntado documentos indicando estar o paciente sob acompanhamento médico, não há como concluir pela debilidade do estado de saúde ou inviabilidade de tratamento em ambiente prisional. Conforme se observa, as instâncias antecedentes entenderam inexistir comprovação a tal respeito. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator